Tribunal: TJMT
Processo: 1019034-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019034-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), MICHELLI MORALES GIANGARELLI - CPF: 011.551.791-02 (AGRAVANTE), HENRIQUE ELY GOUVEA - CPF: 632.185.851-04 (AGRAVADO), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MICHEL PLATINI JULIANI - CPF: 196.067.388-25 (ADVOGADO), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PARTILHA DE BENS – DECISÃO QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL EM 30 (TRINTA) DIAS – NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE IMÓVEL PARA CÔNJUGE VAROA E PROLE RESIDIREM – PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DOS MENORES – DESCONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para atender o princípio do melhor interesse da criança e, também, para não onerar financeiramente em demasia qualquer parte que seja, a casa em litígio deve ser desocupada pela recorrente conforme fixado em primeiro grau, contudo, condicionada à disponibilização pelo recorrido de apartamento anteriormente ofertado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MICHELLI MORALES GIANGARELLI contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER no 1024665-25.2021.8.11.0041, movida por HENRIQUE ELY GOUVEA, dentre outras providências, determinou a desocupação do imóvel localizado no Condomínio Florais dos Lagos, Quadra 20, Lote 05, em Cuiabá-MT, objeto do litígio, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que a relação com o agravado é extremamente conturbada, visto a separação do ex-casal e os desdobramentos subsequentes terem gerados inúmeras demandas judiciais, com vários objetos diversos (alimentos, partilha de bens, medidas protetivas, dentre outros), tanto na vara de família originária, quanto na Vara de Violência Doméstica e no Juizado Especial Criminal.

Alega que esta complexa relação pessoal e jurídica agrava-se dia a dia, especialmente em decorrência da violência psicológica e patrimonial que vem suportando por parte do recorrido, que culminou com a decisão recorrida, posto que este teria “ludibriado um despacho do Juízo de primeiro grau”.

Defende que é vulnerável e hipossuficiente financeiramente diante do agravado, que sempre tivera o monopólio da subsistência familiar, enquanto ela se ocupava com a criação dos filhos.

Argui que o recorrido não está honrando com acordo judicial homologado perante o CEJUSC no tocante à partilha e administração dos bens em comum. Elenca uma série de valores e transações para fundamentar o seu pleito.

Pugna, ao final, pelo deferimento de liminar para suspender parcialmente a decisão agravada, mais precisamente no capítulo em que ficou determinada a desocupação do imóvel descrito. No mérito, pretende a confirmação da liminar pleiteada, para ser mantida na posse do bem em litígio até que se finalize o trâmite necessário para a perícia de avaliação patrimonial e consequente venda do imóvel ou conclusão definitiva da partilha.

Liminar recursal deferida (ID 144589164).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 146179164).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (ID 146730185).

O recorrido noticiou fato novo (ID 146821698), que foram contestados pela recorrente (ID 149312662).

Em seu parecer, o i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo provimento do presente feito
“para suspender a decisão que determinou a desocupação do bem, até a finalização do trâmite necessário para a perícia de avaliação patrimonial e consequente venda do imóvel ou a conclusão definitiva da partilha.”

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Sem maiores delongas, tenho que o presente feito deve ser parcialmente provido.

Conforme já salientado em outros recursos, registro que a lide originária é do conhecimento deste Magistrado há um bom tempo, ante a interposição de inúmeros agravos oriundos de várias ações em primeiro grau.

Em todas as oportunidades tenho decidido com acuidade e atenção, dada a imensa animosidade verificada entre as partes, visto a alegação de violência doméstica, patrimonial, psicológica e adultério.

Portanto, advirto, novamente, que enquanto os ânimos e agressividade verificados não diminuírem, a fim de que ambos os litigantes passem a agir com maior civilidade, respeito mútuo, bom senso e harmonia, priorizando o bem estar dos filhos que tiveram em comum, nada será resolvido satisfatoriamente e os traumas já existentes se ampliarão.

É fato incontroverso a união estável dos litigantes e que estes residiram no imóvel objeto da lide por um bom tempo com os seus filhos menores até a separação de fato do ex-casal.

Deve ser considerado que a agravante está com a guarda dos infantes, que também são filhos do agravado, lhe sendo exigido todo tipo de cuidados e afazeres que toda mãe tem.

Desabrigar a recorrente com os seus filhos de seu lar por conta de brigas e animosidades com o pai das crianças, durante o curso de uma Ação de Separação de Bens, sem que antes seja disponibilizado um imóvel para eles possam residir, sem sombra de dúvidas não é uma decisão recomendável neste momento.

Contudo, deve ser observado que o recorrido está arcando exclusivamente com todos os custos do imóvel, como os juros e parcelas do financiamento e pensão alimentícia paga à recorrente e seus filhos, recurso esse em que boa parte, certamente, é direcionado à manutenção do imóvel. Anoto que há notícia nos autos de que a agravante sequer está adimplindo com o condomínio.

Assim, tendo em vista o alto valor do imóvel a ser partilhado, a existência de credor fiduciário, a criteriosa dinâmica que deverá ser seguida para a sua venda e o custo mensal considerável da manutenção da casa, razão assiste ao Juízo de primeiro grau ao determinar a sua desocupação pela recorrente no prazo de trinta dias, que deve começar a transcorrer a partir desta decisão de segundo grau.

Porém, esta ocupação deve ser condicionada à disponibilização pelo recorrido, sem ônus para a recorrida e os menores, ou seja, nada devendo ser descontado da pensão alimentícia anteriormente fixada, até a finalização da partilha, do imóvel residencial localizado no Edifício Monte Azul, apt. 502, localizado na Av. Lava Pés, Bairro Goiabeiras, de 120 metros quadrados.

Para que não pairem dúvidas, destaco que os custos com condomínio, energia e outros gastos para a manutenção deste apartamento devem ser arcados pela agravada, que também percebe pensão alimentícia para tanto.

Esta celeuma deve ser resolvida como fixado em primeiro grau e agora parcialmente ajustado em segundo grau, levando-se em consideração a prevalência do melhor interesse dos menores.

Anoto que a criança e o adolescente carecem de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção, conforme estipulado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, e pela Lei no 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em inúmeros dos seus dispositivos legais.

A legislação permite que na defesa dos direitos de menores, a fim de evitar quaisquer prejuízos em sua formação e desenvolvimento, o Poder Público busque a melhor solução para resguardar os interesses das crianças e adolescentes, analisando sob o ponto de vista técnico e social.

Assim, o que importa em relação às crianças, é que se tenha em conta os seus interesses, não os dos pais ou de terceiros.

Ademais, como bem destacado pelo i. representante ministerial,
“a disputa patrimonial não pode repercutir negativamente na vivência de filhos menores, sobretudo porque os pais devem assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Portanto, a atual situação fática relatada evidentemente está prejudicando o desenvolvimento sadio dos filhos, que se vêm convivendo em uma situação indesejável como a relatada, especialmente sem saber onde irão morar.

Assim, entendo que para atender o princípio do melhor interesse da criança e, também, para não onerar financeiramente em demasia qualquer parte que seja, a casa localizada no Condomínio Florais dos Lagos, Quadra 20, Lote 05, Bairro Ribeirão do Lipa, deve ser desocupada pela recorrente conforme fixado em primeiro grau, contudo, condicionado a disponibilização pelo recorrido do apartamento localizado no Edifício Monte Azul, apt. 502, Av. Lava Pés, Bairro Goiabeiras, sem ônus à agravante.

Portanto, a decisão combatida deve ser reformada parcialmente.

Dispositivo.

Diante do exposto, em desconformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para condicionar a desocupação da casa em litígio pela agravante à disponibilização de apartamento anteriormente ofertado pelo agravado.

Revogo a decisão de ID 144589164.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023